Tribunal: TJMT
Processo: 1033174-29.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033174-29.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FELIPE MOTA DA SILVA - CPF: 072.008.741-40 (PACIENTE), SEGUNDA VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0043-79 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), DAVID DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 048.858.371-38 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIRAN DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 051.655.511-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AILTON CARVALHO DE SOUSA - CPF: 330.239.803-49 (VÍTIMA), ANDREY MENEGUZZI - CPF: 024.443.521-90 (VÍTIMA), CARLOS PEREIRA JANCES (VÍTIMA), PAULO CEZAR DENDENA - CPF: 593.678.221-20 (VÍTIMA), APOLIANE SANTOS DE SOUSA - CPF: 053.179.201-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE EM UMA DAS AÇÕES. PERDA DE OBJETO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
.
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:
Habeas corpus
impetrado visando o trancamento de duas ações penais por suposta prática de roubo majorado,
sob alegação
de ausência de justa causa por insuficiência probatória das interceptações telefônicas
.

II. Questão em discussão
:
A questão consiste em verificar: (i) a possibilidade de conhecimento do
habeas corpus
após sentença condenatória em uma das ações; e
(
ii
) a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal remanescente.

III. Razões de decidir
:

1. A superveniência de sentença condenatória impede o conhecimento de
habeas corpus
que objetiva o trancamento de ação penal, devendo as alegações
ser
analisadas em recurso próprio, conforme Súmula 648
,
do STJ e o princípio da
unirrecorribilidade

2
. O trancamento de ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, somente admitida quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, extinção da punibilidade, inépcia da denúncia ou au
sência manifesta de justa causa.

3
. O
habeas corpus
constitui ação de natureza sumária cujo objeto se limita à proteção da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, não comportando dilação probatória ou análise aprofundada do acervo fático-probatório dos autos.

4.
A mera alegação de insuficiência probatória não autoriza o trancamento prematuro da ação penal, especialmente quando existem elementos indiciários mínimos que justificam a instauração da persecução criminal.

5.
A existência ou não de elementos suficientes para demonstrar a autoria delitiva, bem como a pertinência e o alcance das interceptações telefônicas em relação aos fatos imputados, constituem questões que dizem respeito ao próprio mérito da ação penal, devendo ser dirimidas ao
longo da regular instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defe
sa.

IV. Dispositivo e tese
:
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. A superveniência de sentença condenatória impede o conhecimento do
habeas corpus
que visa o trancamento da ação penal.
2
. O trancamento de ação penal pela via do
habeas corpus
exige demonstração inequívoca e de plano da ausência de justa causa, não se prestando à análise apro
fundada do conjunto probatório”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 647; CP
, art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I;
Súmula 648 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 976.542/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
07/05/
2025
; TJMT, N.U 1029486-59.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/
2025
; TJMT, N.U 1023155-61.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/08/
2025.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
FELIPE MOTA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo (MT), que determinou o prosseguimento das Ações Penais n. 0000130-40.2020.8.11.0023 e 0000132-10.2020.8.11.0023, ambas movidas contra o paciente pela suposta prática do
s
crime
s
previsto
s
no art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do Código Penal (Roubo Majorado), por três e duas vezes, respectivamente.

Segundo consta, os fatos imputados ao paciente ocorreram nos dias 07/11/2019 e 23/11/2019, respectivamente, conforme investigações policiais registradas nos IP n. 401/2019 e 414/2019
.

A im
petrante sustenta, preliminarmente, que ambas as ações penais padecem de ausência de justa causa, uma vez que se fundamentam exclusivamente no mesmo conjunto de interceptações telefônicas, as quais seriam genéricas, descontextualizadas e incapazes de vincular o paciente aos delitos narrados. Alega que a repetição automática do mesmo material probatório em ações distintas, sem demonstração de pertinência ou nexo com os fatos específicos, configuraria constr
angimento ilegal (Id. 317079384).

Com tais fundamentos, requer, em caráter liminar, a suspensão imediata da tramitação das Ações Penais n. 000130-40.2020.8.11.0023 e n. 000132-10.2020.8.11.0023, até o julgamento final do presente
Habeas Corpus
e, no mérito, o trancamento definitivo de ambas as persecuções penais, por ausência de justa causa.

Juntou documentos (Ids. 317079385 a 317079395).

L
iminar indeferida (Id. 317506397)
.

A autoridade impetrada não prestou as informações solicitadas, quedando-se inerte
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de
J
ustiça
Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifesta-se
pela
denegação da ordem (Id.
320943356
).

É o relatório.

Decido
.

V
O

T

O

EXMO.
SR.
ES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, crucial salientar que c
omo consignado no relatório,
o
impetrante postula o trancamento das Ações Penais n. 0000130-40.2020.8.11.0023 e 0000132-10.2020.8.11.0023, sob o fundamento de ausência de justa causa, alegando que ambas se sustentam exclusivamente no mesmo conjunto de interceptações telefônicas, as quais seriam genéricas, descontextualizadas e incapazes de vincular o paciente aos crimes de roubo majorado narrados nas denúncias.

Ao realizar uma análise minuciosa da presente Ação Constitucional, observa-se que o objetivo principal é a obtenção do trancamento de duas ações penais, quais sejam: (i) Ação Penal n. 0000130-40.2020.8.11.0023 e (
ii
) Ação Penal n. 0000132-10.2020.8.11.0023, ambas em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo (MT).

Ocorre que

em relação à Ação Penal n. 0000132-10.2020.8.11.0023 já houve a prolação de sentença condenatória
, estando o processo em fase recursal,
inclusive
com apelaç
ão
interposta pela defesa. Portanto, o pedido de trancamento dessa ação perdeu seu objeto, conforme a Súmula 648
,
do STJ, que estabelece que "
a superveniência de sentença condenatória prejudica o pedido de habeas corpus que tenha por objeto o trancamento da ação penal
”.

Nesse
sentido
,
é pacífic
o o entendimento

deste e. Tribunal
que afirmam que a sentença condenatória impede o trancamento da ação penal, devendo as alegações serem tratadas em recurso próprio.

Sabe-se que
o
habeas corpus
não pode substituir a apelação criminal, sendo necessário seguir o devido processo recursal para a análise de nulidades ou de eventuais irregularidades no processo, conforme preconiza o princípio da
unirrecorribilidade
.

Dessa forma,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o presente
Habeas Corpus
, apenas
para analisar
ao pedido de trancamento da Ação Penal n. 0000130-40.2020.8.11.0023, deixando de conhecer do pedido referente à Ação Penal n. 0000132-10.2020.8.11.0023, por perda de objeto.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito quanto ao pedido de trancamento da Ação Penal n. 0000130-40.2020.8.11.0023.

O
impetrante postula
pel
o trancamento da referida
Ação Penal
, sob o fundamento de ausência de justa causa, alegando que a denúncia se sustenta exclusivamente em interceptações telefônicas genéricas, descontextualizadas e incapazes de vincular o paciente ao crime de roubo majorado narrado na exordial acusatória.

Todavia,
não assiste razão
a
o impetrante
.

Sabe-se
que o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
constitui medida de caráter excepcional, somente cabível quando demonstrada, de plano e de forma inequívoca, uma das seguintes hipóteses: (i) a atipicidade manifesta da conduta; (
ii
) a existência de causa extintiva da punibilidade; (
iii
) a inépcia da denúncia; ou (
iv
) a ausência absoluta de justa causa, caracterizada pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

"
O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade, a inépcia da denúncia ou a ausência de justa causa
"
.
(STJ,
AgRg
no HC 976.542/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
07/05/
2025
)
.

Tal orientação também foi adotada por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

7. O trancamento da ação penal por
habeas corpus
é medida excepcional, admitida apenas quando manifesta a atipicidade da conduta, extinta a punibilidade ou ausente completamente a justa causa, hipóteses não configuradas no caso concreto.

8. A jurisprudência do STF, do STJ e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que
o habeas corpus
não se presta à análise aprofundada de provas nem à antecipação do juízo de mérito da acusação penal.

(...).
(N.U 1029486-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10
/2025
)
.

Vejamos
recente entendimento fixado por esta c. Câmara
:

(...)
2. A via do
Habeas Corpus
não comporta análise de negativa de autoria quando esta demanda reexame de fatos e provas.

3. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão é legítima quando devidamente fundamentada e proporcional aos elementos concretos dos autos, inexistindo ilegalidade a ser sanada por
H
abeas
C
orpus
.
(...).
(N.U 1023155-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2025,
Publicado
no DJE 16/08/
2025
) (grifos meus).

Isso porque o
habeas corpus
constitui ação de natureza sumária, cujo objeto se limita à proteção da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, não comportando dilação probatória ou análise aprofundada do acervo fático-probatório dos autos.

No presente caso, a defesa sustenta que a denúncia carece de justa causa porque se fundamenta exclusivamente em interceptações telefônicas genéricas e desprovidas de nexo com os fatos narrados.

Todavia, a mera alegação de insuficiência probatória não autoriza, por si só, o trancamento prematuro da ação penal, especialmente quando existem elementos indiciários mínimos que justificam a instauração da persecução criminal.

Conforme bem pontuou a Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, "
a mera insurgência da defesa em relação às provas que embasam a continuidade da persecução penal não se revela suficiente para ensejar o trancamento da ação, especialmente diante da ausência de demonstração de risco iminente à liberdade do paciente ou de constrangimento ilegal
".

Com efeito, a existência ou não de elementos suficientes para demonstrar a autoria delitiva, bem como a pertinência e o alcance das interceptações telefônicas em relação aos fatos imputados, constituem questões que dizem respeito ao próprio mérito da ação penal, devendo ser dirimidas ao longo da regular instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que:

"
As alegações defensivas relativas à ausência de dolo, à destinação da droga para uso pessoal ou à inexistência de vínculo associativo exigem análise aprofundada das provas, o que se revela incompatível com a via estreita do habeas corpus
”
. (STJ -
AgRg
no HC: 976542 RJ 2025/0018555-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/
2025
)
.

E mais:

“(...)
4
.
A existência de justa causa foi reconhecida pelas instâncias ordinárias, as quais apontaram a presença de elementos mínimos para a deflagração da persecução penal, sendo incabível o trancamento prematuro da ação penal nesta fase inicial
. 5. As teses da defesa confundem-se com o mérito e deverão ser analisadas no curso da instrução criminal, momento adequado para o contraditório e a produção de
provas .
6. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 976542 RJ 2025/0018555-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/
2025
)
. (grifos meus).

Ao compulsar os autos da ação penal em trâmite perante o juízo de origem, constato que a denúncia foi regularmente oferecida e recebida pelo magistrado singular, o qual, reconhecendo a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, determinou a citação do acusado. Encerrada a instrução processual,
encontra-se
com a pendência apenas da apresentação dos memoriais escritos
para,
em seguida,
prolatar
a sentença.

Em análise preliminar dos autos de origem, observa-se a existência de elementos probatórios colhidos em ambas as fases da persecução penal que indicam a presença de justa causa para o prosseguimento da ação penal. Ao menos, não se verifica de plano a ausência manifesta dessa condição, sendo certo que eventual exame aprofundado dos elementos probatórios extrapola os limites da via estreita do
habeas corpus
.

A alegação de que a denúncia se baseia exclusivamente em interceptações telefônicas genéricas não configura, por si só, ilegalidade apta a ensejar o trancamento da persecução penal, quando presentes indícios mínimos
de

autoria
e materialidade delitiva.

Como já ressaltado, n
ão se pode olvidar que o trancamento consiste em extinguir ou arquivar a ação ou investigação sem resolução de mérito, razão pela qual é medida a ser aplicada somente se eivada de comprovada
ausência de justa causa e ameaça à liberdade do paciente, incluindo inépcia por narrar fato atípico, nulidade da peça acusatória, incidência de causa de extinção de punibilidade ou falta de indícios de autoria ou/e prova de materialidade.

Assim
,
não havendo manifesta atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou causa extintiva da punibilidade, e estando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, a ação penal deve seguir seu curso regular,
sob pena
de indevida supressão da jurisdição de cognição plena.

Portanto
, importante destacar que não se vislumbra, nos autos, elementos concretos que evidenciem constrangimento ilegal grave ou prejuízo iminente à liberdade de locomoção do paciente decorrente do simples prosseguimento da ação penal.

Ante o exposto,
conheço em parte a presente impetração e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Felipe Mota
d
a Silva
,
em consonância com o parecer ministerial,

para
manter
o prosseguimento da
Ação Penal n. 0000130-40.2020.8.11.0023
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025